Tribunal: TJSP
Processo: 1122577-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122577-27.2018.8.26.0100 - im
Registro: 2020.0000536579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122577-27.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TUCURUVI TAXIS TURISMO LTDA ME e SILVANA MARION ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122577-27.2018.8.26.0100 - im
Voto no 36.713
APELAÇÃO No 1122577-27.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.: SILVANA MARION ROSA; TUCURUVI TAXIS TURISMO LTDA. ME
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ(A): GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
Acidente de trânsito. Ação regressiva.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Colisão na traseira. Presunção de culpa não elidida pela ré.
Danos devidamente mensurados.
Recursos não providos.
Trata-se de ação regressiva, fundada
em acidente de trânsito, julgada procedente pela r. sentença de fls. 158/162,
cujo relatório se adota.
Inconformadas,
apelam
as
requeridas.
A corré Tucuruvi Táxis Turismo
Ltda. ME, no recurso de fls. 165/169, aduz, em breve síntese, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Alega que o valor da
indenização é excessivo, assim ele deve ser reduzido ou apurado em
liquidação de sentença.
A correquerida Silvana Marion Rosa,
no apelo de fls. 171/176, diz, em apertado relato, que sua culpabilidade não
restou demonstrada no feito. Assevera que o sinistro ocorreu por culpa do
segurado da autora. Argumenta sobre o nexo de causalidade; a ausência de
perícia técnica; e as provas colacionadas ao feito.
Recursos regularmente processados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122577-27.2018.8.26.0100 - im
com resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
ilegitimidade passiva deduzida pela recorrente Tucuruvi Táxis Turismo
Ltda. ME, para afastá-la.
O veículo de propriedade da corré se
envolveu no acidente descrito na inicial, motivo pelo qual é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda.
Passo ao exame da matéria de fundo.
Narra a inicial que a autora Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais celebrou contrato de seguro com
Maria Aparecida de Deus, tendo por objeto o veículo Renault Logan
Expression, placa AUI8839.
Sendo que, no dia 19.05.2017, o
automóvel segurado trafegava no Túnel Max Feffer, e foi abalroado na
parte traseira, pelo veículo Prisma 1.0 MT, placa CJA4039, de propriedade
da corré Tucuruvi, conduzido pela requerida Silvana, causando danos no
automotor.
Pois bem.
A jurisprudência tem se pautado no
sentido de que a culpa, em princípio, é do motorista do veículo que colide
na traseira daquele que lhe segue imediatamente à frente.
A presunção de culpa, é bem
verdade, é relativa, na medida em que o ônus da demonstração de alguma
circunstância excludente de responsabilidade incumbe ao motorista do
veículo que provém da retaguarda.
Nessa conformidade, se o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122577-27.2018.8.26.0100 - im
mantém distância e desenvolve velocidade compatível com o local, mesmo
diante de algum imprevisto com o veículo da frente, naturalmente
conseguirá evitar o acidente. Mas se o motorista daquele que trafega na
retaguarda não for capaz de evitar o choque, é porque não adotou, nas
circunstâncias, aquelas cautelas de segurança.
E foi, pela dinâmica descrita, o que
aconteceu na hipótese dos autos, até porque, recaindo na pessoa do réu o
ônus de elidir a presunção de culpa que milita em seu desfavor, nenhuma
prova convincente produziu.
Registre-se, que, conforme esclarece
a prova colacionada ao feito, o veículo de propriedade da demandada
Tucuruvi, conduzido por Silvana, que trafegava sem a devida atenção e por
não guardar a distância de segurança, colidiu na traseira do veículo
segurado.
A dinâmica do acidente permite, de
fato, concluir, de maneira inabalada, pela conduta culposa da condutora do
automotor da ré, tendo em vista que ela deveria ter observado com cautela
o trânsito à sua frente e, como não o fez, evidentemente que assumiu os
riscos de uma colisão.
Registre-se, ainda, que o artigo 29, II,
do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:
“II
-
o
condutor
deverá
guardar
distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
A fixação da verba indenizatória,
considerando que o valor representa efetivamente o montante do prejuízo
material suportado pela seguradora, deve prevalecer tal como imposta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1122577-27.2018.8.26.0100 - im
sentença, não havendo que se falar em apuração em liquidação de sentença.
De rigor, portanto, a procedência do
pedido inaugural.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da autora, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no entanto, com relação à corré
Silvana, a gratuidade concedida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator